Tribunal: TJPA
Processo: 0056561-98.2015.8.14.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0056561-98.2015.8.14.0019

RECORRENTE: AMARILDO DA SILVA PIRES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0056561-98.2015.8.14.0019

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ-PA

RECORRENTE: AMARILDO DA SILVA PIRES

DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
“CAPUT”, C/C ART.14, II DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO SIMPLES).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar a acusada.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORA
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– NÃO CONHECIDO.
O magistrado singular salientou, em sua decisão de pronúncia que não há nos autos provas acerca das qualificadoras (motivo fútil e impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido), motivo pelo qual pronunciou o réu no art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, do CPB. Não havendo em se falar, portanto, em crime qualificado.

RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0056561-98.2015.8.14.0019

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ-PA

RECORRENTE: AMARILDO DA SILVA PIRES

DEFENSORIA PÚBLICA: VINICIUS MODESTO VASCONCELOS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
AMARILDO DA SILVA PIRES,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Vara Única de Curuçá-PA
(id.18888584-pág.7) que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput”, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.18888575-pág.2), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 23/07/2015, por volta das 00:00h o denunciado se encontrava na orla da Vila do Abade, no município de Curuçá, prestigiando o evento conhecido como “Garota Verao”, promovido pela Prefeitura local, quando em dado momento, deparou-se com a vítima WALTER DA COSTA REIS, vulgo “PRETINHO”, com quem já tivera desentendimentos em ocasiões anteriores. Algum tempo depois, aproveitando que a referida vítima isolou-se da multidão para consumir drogas, o acusado se aproximou sorrateiramente dela, e, sacando 1 (um) revólver marca TAURUS, calibre 38, efetuou diversos disparos contra a vítima que só não morreu porque foi imediatamente conduzida até o Hospital Municipal onde recebeu os primeiros socorros. Ato contínuo, o acusado tentou fugir do local do crime, mas populares se aproximaram e conseguiram imobilizá-lo, sendo em seguida preso por policiais militares e posteriormente conduzido até a DEPOL, local onde foi autuado em flagrante delito.

.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art.14, todos do CPB
.

A Denúncia foi recebida em

27 de agosto de 2015. (id.18888575)

Citação do réu. (id.18716136)

Resposta à acusação. (id.188888575)

Termos de Audiência de Instrução. (id.18888578))

Mídias de audiência. (ids.)

Alvará de Soltura. (id.18888579)

Laudo Pericial de Resíduos de Tiros nº 2015.02.001662-QUI. (id.18888580)

Laudo Pericial de Balística nº 2015.02.000515-BAL.. (id.18888580)

Exame de Corpo de Delito nº 2015.02.002346-TRA. (id.18888582)

Alegações finais do Ministério Público. (id.18888582)

Alegações finais da Defesa. (18888583)

Na
Sentença de Pronúncia em 15 de março de 2021 (id.18888584),
o juízo pronunciou o réu
AMARILDO DA SILVA PIRES
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, “CAPUT”, c/c art. 14, II, do CPB
, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Relatório Final do IPL. (id.18888589

Certidão de Antecedentes. (id.18888589-pág.7)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.18888591)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.18888592-pág.1)

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.18888596),
pugnando:
1)
Pela impronúncia do recorrente;
2)
Desclassificação para lesão corporal
3)
Exclusão das qualificadoras.

Em
contrarrazões

(id. 18888601),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Juízo de Retratação
(id.18888602-pág.1), no qual manteve sua decisão por todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (id.21815204),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
AMARILDO DA SILVA PIRES,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Vara Única de Curuçá-PA
(id.18888584-pág.7) que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, “caput”, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou o requerente sob o fundamento de que não há provas nos autos de indícios de autoria delitiva.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

Materialidade Delitiva

No caso em tela, a materialidade encontra-se comprovada mediante o laudo de corpo de delito contido fls. 45 dos autos, bem como através dos depoimentos das testemunhas, inclusive do próprio acusado.

Indícios de autoria

A pronúncia, como se sabe é mero juízo de admissibilidade da acusação devendo nela o julgador evitar aprofundamento na análise das provas para não retirar a independência dos jurados.

Não obstante revestir-se de natureza processual, a pronúncia nos termos do art. 406 do CPP reclame apenas 2 (dois) requisitos que são essenciais a sua afirmação, quais sejam – materialidade do delito, comprovada mediante exame de corpo de delito e a presença de indícios suficientes de que o réu seja o autoe da infração penal, isto é, de ligações entre os fatos verificados no processo e previamente narrados na peça acusatória e a conduta do agente, que há de se amoldar a um tipo penal dentre os elencados como dolosos contra a vida.

Desta feita, por haver provas que levam ao atendimento de autoria por parte do acusado e materialidade comprovada através do laudo realizado pelo IML, bem como pelos depoimentos contidos nos autos ao longo da instrução processual, não restando outra alternativa senão levar o processo para que seja julgado pelo juízo natural: o Tribunal do Júri.

Decisão

De modo que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do conteúdo probatório, restam preenchidos os requisitos para submeter o réu a julgamento pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, repisa-se, porque evidenciados no álbum processual materialidade delitiva e fortes indícios de autoria.

Vige, nesta fase do juízo probatório, o princípio in dubio pro reo, impondo ao juiz um raciocínio de que, mesmo que não haja certeza, mas se convencido da materialidade do fato e da existência de idícios suficientes de autoria ou de participação, deverá pronunciar o acusado, para que a própria sociedade, representada pelos jurados, decida sobre a condenação ou não do mesmo, tudo em conformidade com o disposto no art.5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Com relação ao pedido arguido pela defesa, de absolver sumariamente o acusado, por entender que houve legítima defesa, não vislumbro nenhuma excludente de ilicitude na ação do acusado, por tudo o que já foi ao norte exposto, o que impede qualquer possibilidade de impronúncia ou absolvição sumária. (...) ”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelo Laudo de Lesão Corporal juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos colhidos em juízo, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Trago à colação trecho das testemunhas ouvidas em juízo, que favorecem ao pronunciamento do réu.

A testemunha
CLÁUDIO COSTA DA COSTA
, fez a seguinte narrativa. (id. 18888578 - Pág. 5):

“Que no dia do fato encontrava-se amesendado na orla do abade, participando da festividade do garota verão; que em dado momento escutou quatro tiros nas proximidades e ao verificar o ocorrido percebeu que o elemento conhecido por pataquinha, que no caso é Amarildo, havia corrido atrás da vítima pretinho e dado quatro tiros no mesmo; que pretinho ficou caído enquanto que Amarildo saiu correndo; que perguntado qual o motivo de Amarildo ter atirado em pretinho, o mesmo respondeu que acha que foi rixa entre os mesmos; que o declarante também viu Amarildo correndo atrás de pretinho e atirando no mesmo, sendo que em um determinado momento Amarildo ainda caiu; que pretinho foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital local e que a polícia prendeu o autor dos disparos; que perguntado se chegou a ver discussão entre o autor e a vítima, o mesmo respondeu que não deu pra ver, pois o fato ocorreu por trás de um trailer e o declarante só viu Amarildo correndo atrás de pretinho com a arma; que perguntado se tem conhecimento de algum atrito entre o autor e a vítima antes desse fato, o mesmo respondeu que parece que houve um atrito entre ambos, onde o autor tinha cortado o pulso da vítima."

A testemunha
FELIPE ANDRADE MONTEIRO
, afirmou: (id. 18888578 - Pág. 5):

“Que o declarante no dia do fato encontrava-se no abade participando de uma festividade quando viu um elemento passar com revolver na mão atirando em outro, inclusive o autor dos disparou ainda tropeçou nas mesas da lanchonete e veio a cair no chão e a arma saiu de sua Mão, ocasião em que apanhou novamente a arma e saiu em perseguição da vítima; que a vítima entrou baleada em um beco onde caiu, enquanto que o autor seguiu o seu caminho e logo depois chegou a polícia, onde efetuou a prisão do autor com perseguição; que a vítima foi socorrida por populares e levada ao hospital; que perguntado qual o motivo do crime? O mesmo respondeu que ouviu falar que pretinho havia roubado o autor ou o parente do mesmo e que pataca já tinha cortado pretinho antes, porém onde pretinho chegava fazia gozação com o autor."

Por fim,

as declarações da testemunha
EMERSON ROSA DA SILVA
(ID 18888578 - Pág. 6):

“Que o declarante no dia do fato encontrava-se de serviço no abade, quando juntamente com a guarnição escutaram alguns tiros e a população gritando, ocasião em que foram até ao local e a população apontava em uma direção onde estava indo o autor dos disparos; que seguiram naquela direção e logo adiante prenderam o acusado Amarildo e que havia jogado a arma de fogo nas proximidades do local, onde foi detido; que o declarante apanhou a arma de fogo que estava no chão e conduziram o acusado para a delegacia para os procedimentos legais; que o declarante também tomou conhecimento que o acusado Amarildo havia efetuado esses tiros em uma outra pessoa; que o declarante não chegou ver a vítima, porem ouviu falar que a mesa foi conduzida para o hospital; que perguntado se Amarildo confessou a autoria dos disparos, o mesmo respondeu que sim, inclusive explicou que havia cortado a vítima outra vez por problemas de desentendimento entre ambos por causa de celular; que perguntado se o acusado esboçou reação a prisão, o mesmo respondeu que não; que perguntado se sabe informar quantos tiros foram dados, o mesmo respondeu que de acordo com a revista na arma das seis balas contidas no tambor da arma cinco estavam deflagradas e uma intacta."

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia da recorrente e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se a ré participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento.

Adianto que tal pleito não merece ser conhecido, pelas razões a seguir aduzidas.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia que não há nos autos elementos acerca das qualificadoras motivo fútil e que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, motivo pelo qual afastou o reconhecimento das qualificadoras em comento, pronunciando o réu/requerente pelo crime tipificado no art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, do CPB.

Logo, o referido pedido se encontra prejudicado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, atingindo-a com um tiro, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que a ora recorrente tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção da autora, isto é, se ela efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida a ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pela ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por razões alheias à sua vontade.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1850006 RS 2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso interposto e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
23
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024